Tribunal: STF
Processo: RMS 39653
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Maria do Socorro Cavalcanti Gonçalves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no âmbito do MS 15.395, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, que, em fase de execução, manteve o acolhimento parcial da impugnação apresentada pela União, limitando o quantum debeatur ao valor nominal da portaria de anistia.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE (EXEMS 18.782/DF, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 12/09/2018, DJE 03/10/2018). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (eDOC 136).



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa, em que foi concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que efetue o pagamento da parcela correspondente aos valores retroativos previstos no ato que declarou o marido da impetrante anistiado político, com fundamento na Lei 10.559/2002, acrescidos de correção monetária e juros de mora.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “O(A) ora recorrente pugnou, expressamente, na inicial do mandamus, a aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor constante da portaria anistiadora, tendo sido a segurança integralmente concedida. Além da coisa julgada material, representada pela concessão integral da segurança, os juros de mora e a correção monetária estão implícitos, nos termos da Súmula nº 254 do c. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 143, p. 3).



    Narra-se, ainda, que “A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos Embargos de Declaração no RE 553.710/DF não se aplica exclusivamente aos feitos na fase de conhecimento” (eDOC 143, p. 6).



    A União apresentou contrarrazões (eDOC 221).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido.



    Depreende-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa, a fim de compelir a autoridade coatora a efetuar o pagamento da parcela correspondente aos valores retroativos previstos no ato que declarou o marido da impetrante anistiado político.



    A segurança foi concedida por meio de acórdão prolatado pela Primeira Seção do STJ, que concluiu pela existência de direito líquido e certo da impetrante à parcela em atraso da reparação econômica, nos termos da Lei 10.559/2002 (eDOC 38).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados pela Primeira Seção do STJ (eDOC 47). Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento diante da conformidade entre o acórdão recorrido e a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 553.710/DF, submetido à sistemática da repercussão geral (eDOC 61). Por fim, o agravo interno interposto pela União (eDOC 67) foi desprovido, verificando-se o respectivo trânsito em julgado em 7.6.2018 (eDOC 91).



    Iniciada a execução do julgado (eDOC 94), a União apresentou impugnação (eDOC 109), a qual foi parcialmente acolhida por decisão monocrática proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques, a fim de limitar o quantum debeatur ao valor nominal da portaria de anistia (eDOC 118).



    O agravo interno formalizado pela impetrante foi desprovido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 135/136).



    Contra o mencionado acórdão foi interposto o recurso ordinário, que ora se aprecia (eDOC 143).



    Pois bem.



    Verifico que a recorrente incorreu em erro grosseiro ao interpor o presente recurso ordinário contra acórdão proferido em fase de execução, pois o recurso ordinário tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 102, inciso II, a, da Constituição Federal – o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. 



    No caso, o recurso ordinário foi interposto contra acórdão que manteve o acolhimento da impugnação apresentada pela União em fase de execução, razão pela qual é incabível.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 38.526, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2022; e RMS 37.356, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.11.2020, esta última assim ementada:



    “RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO QUE NÃO SE DEU CONTRA ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA SEGURANÇA, PROLATADO EM ÚNICA INSTÂNCIA, POR TRIBUNAL SUPERIOR, MAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO. ROL TAXATIVO VEICULADO NO ART. 102, II, DA MAGNA CARTA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA, PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    Por fim, menciono, ainda, o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, ‘a’, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (PET 5.523 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.3.2015)



    Sublinho que, na oportunidade daquele julgamento, ressaltei ser óbvio que somente é possível denegar a segurança na fase de conhecimento da impugnação, razão pela qual é incabível a interposição do recurso previsto no art. 102, inciso II, “a”, CF, em sede executiva. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente